Tribunal: STF
Processo: HC 215885
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.5.2022 por Luiz Felipe Souza de Salles Vieira e outro, advogados, em benefício de Bruno Bráulio de Melo Miotto, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 713.603/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP (Ação Penal n. 1500837-75.2020.8.26.0617) às penas de dezessete anos e vinte e oito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil cento e noventa e oito dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente) e no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa); e às penas de um ano e três dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e doze dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Narrou-se na denúncia:



    “O Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu Órgão de Execução abaixo assinado, no exercício de suas atribuições conferidas pelo art. 129, I, da Constituição Federal, com base no auto de prisão em flagrante que instrui a presente, vem à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 41 do CPP, oferecer Denúncia em face de Bruno Bráulio de Melo Miotto, qualificado a fls. 10-11 e 16, e Kelvin Willy Santos Silva, qualificado a fls. 24-25 e 29, pelos fatos a seguir narrados.



    No dia 22 de junho de 2020, por volta das 19h45min, na adega Patente Alta, localizada na Rua Siqueira Campos, n. 438, Vila Maria, e na Rua Afonso César de Siqueira, n. 212, apartamento n. 71, Vila Adyanna, nesta cidade e Comarca, com o envolvimento do adolescente Guilherme Marques Mendes, os denunciados guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de entrega a consumo de terceiras pessoas, 1.060,88g de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, em 1 tijolo e 616 porções, além de 83,48g de cocaína em 104 pinos plásticos, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 42-44 e os laudos de constatação provisória e de exame químico-toxicológico de fls. 52-61 e 159-162, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Consta, igualmente, que, em data anterior, a ser melhor determinada no curso da instrução processual, os denunciados, com o envolvimento do adolescente G M M, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Consta, ainda, que, no mesmo dia e horário, na Rua Afonso César de Siqueira, n. 212, apartamento n. 71, Vila Adyanna, nesta cidade e Comarca, o denunciado Bruno Bráulio de Melo Miotto possuía uma garrucha de dois canos, com o número de série 7999, do calibre .44, e um garruchão de um cano, da marca Boito, com o número de série 05768, do calibre .36, ambas de uso permitido e eficazes para disparar, conforme o laudo pericial de fls. 194-197, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência.



    Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionadas no parágrafo anterior, o denunciado Bruno Bráulio de Melo Miotto ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos para determiná-los a omitir ato de ofício.



    Segundo o apurado, os denunciados, anteriormente associados entre si e com o já referido adolescente, promoviam o tráfico de drogas no primeiro endereço, onde funciona uma adega e barbearia, ambas de propriedade de Bruno, sendo que na casa deste ainda estocavam parte das drogas lá comercializadas.



    Bruno era o ‘patrão’ de Kelvin e do adolescente, os quais se revezavam na venda das drogas aos consumidores, incumbindo-se Kelvin de tal função no período da noite.



    Por ocasião dos fatos, policiais militares em patrulhamento ostensivo avistaram que um indivíduo adentrou apressadamente na adega ao visualizar a viatura, razão pela qual o seguiram e o abordaram, pois a região é ponto de narcotráfico. Identificado como Bruno, dentro do estabelecimento comercial também estavam Kelvin e o adolescente, todos possuindo apenas aparelhos celulares.



    Informalmente, Bruno admitiu a venda de drogas e indicou aos agentes policiais uma geladeira, sobre a qual guardava 104 pinos com cocaína, bem como um balcão e a gaveta de uma mesa de bilhar, com o total de 141 porções de maconha. No caixa houve a apreensão de R$ 264,00.



    Na sequência, Bruno indicou o endereço de ‘Vinão’ para ‘trocar sua liberdade’, mas ninguém foi encontrado. Os agentes policiais rumaram para a moradia de Bruno, no segundo endereço antes mencionado, ante a confissão da guarda de mais drogas e armas.



    Na área de serviço da residência de Bruno, os policiais encontraram uma mochila, contendo em seu interior 1 tijolo, 7 kits com papel seda e 468 porções de maconha, 1 balança de precisão, 1 rolo de papel filme e 1 rolo de sacos plásticos. Por sua vez, em seu quarto, foram encontradas as duas espingardas, assim como a quantia de R$ 1.858,00.



    Após Bruno oferecer os materiais apreendidos aos policiais militares em troca de sua liberdade, acabou detido em flagrante delito com Kelvin e apresentado à autoridade policial” (fls. 2-4, e-doc. 8 – grifos nossos). 



    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa do paciente, para absolvê-lo da prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de corrupção ativa e para redimensionar as penas impostas pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. A pena do paciente foi reduzida para doze anos e oito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil setecentos e quarenta e cinco dias-multa.



    4. A defesa do paciente opôs embargos de declaração, rejeitados pela Segunda Câmara do Tribunal estadual, e interpôs recurso especial, ainda não examinado no Tribunal de origem.



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 713.603/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior, em 24.3.2022. Os embargos declaratórios opostos contra essa decisão foram rejeitados pelo Relator em 8.4.2022.



    6. A decisão de não conhecimento, proferida no Superior Tribunal de Justiça, é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes argumentam que “não é possível crer, mesmo que esforcemos, que o paciente, ou qualquer outro suspeito de traficância, de forma livre e espontânea entregasse aos policiais, após uma mera ‘entrevista’, como relatam os depoimentos dos policiais, como se deu no caso concreto, as drogas que detinha, o qual indicaria o próprio endereço, franqueando, inclusive, a entrada dos policiais em sua residência, para que o restante das drogas fossem apreendidas e mais, após toda a exemplar iniciativa, barganhasse a liberdade com as apreensões feitas, como aludido pelos policiais” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alegam que, “desde o início da ação policial, ou seja, os motivos que que justificaram à busca pessoal no ora paciente pelos milicianos, até o acórdão do I. julgadores do Tribunal de Justiça do Estado de SP, que confirmou a condenação em segunda instância, nos termos já apresentados, não merecem ser endossados pela justiça” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 



    Assinalam que, “de acordo com os depoimentos dos milicianos à autoridade policial (...), a fundada suspeita se baseou apenas no fato de ter o paciente, adentrado apressadamente no interior de seu próprio comércio, versão esta que, foi devidamente conformada por outros agentes atuantes no suposto flagrante, qualificados como testemunhas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Asseveram que, “nos termos das jurisprudências trazidas, seja a do honroso Superior Tribunal de Justiça ou desta Suprema Corte Constitucional, os milicianos agiram de forma ilegal e abusiva, pois não existia qualquer conteúdo fático que justificasse à busca pessoal realizada, baseando-se apenas em estritamente subjetivos, atribuídos à pressa do paciente em adentrar em seu próprio estabelecimento e posteriormente divergência gritante que dispõe em um deles que as marcas de agressão se justificam pois estaria dormindo de bruços, ou segundo versão contraditória de que avistou um volume na cintura do paciente” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Salientam que, “desde quando levado à presença da autoridade policial, o paciente atestou que sofreu agressões, como se verifica no BO, já mencionado e retificado pela própria autoridade policial” (fl. 13, e-doc. 1).



    Subsidiariamente ao reconhecimento da “ilegalidade da busca pessoal, com consectário reconhecimento da ilicitude das provas por derivação, roga-se pela ilicitude das provas colhidas mediante ato de violência e grave ameaça praticados pelos milicianos, meio reprovável e que merece maior rigor em seu tratamento, quanto mais praticadas por agentes do Estado, os quais deveriam zelar pela proteção dos bens jurídicos dos administrados e não violá-los, bem como das provas que dela derivaram, nos termos do art. 157, caput e § 1º do Código de Processo Penal” (fl. 18, e-doc. 1).



    Enfatizam que “não houve franqueamento de passagem para busca na residência do agente, o que houve foi abuso por parte dos agentes, que cominou em violência e marcas em seu corpo. Assim, pleiteia-se pela nulidade das provas obtidas no domicílio do paciente, no domicílio residencial e por equiparação ao domicílio comercial e de forma cumulativa, ou subsidiária, que se conceda a ordem para que o Impetrante seja posto em liberdade, revogando-se de imediato a prisão preventiva decretada há quase dois anos” (sic, fl. 22, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Face vista a ausência de indicação de dados concretos quanto a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva ora perpetrada, requer seja reconhecida a nulidade ab initio, com o desentranhamento das provas ilícitas e/ou ilegítimas reconhecidas do presente processo e revogação da prisão nos seguintes termos:



    a) a ilegalidade da ação policial praticada e, por consequência lógica, a ilicitude das provas que dela derivaram, nos termos do art. 157, caput e § 1º do Código de Processo Penal, por ausência ou no mínimo dúvidas quanto haver justo motivo e graves contradições quanto ao motivo da busca, que desafiam a inteligência humana, ou seja, ou porque havia um volume, ou porque estaria entrando apressado e depois porque dormia em via pública para justificar a agressão e tortura;



    b) caso os N. Julgadores não entenda pela ilegalidade da busca pessoal, com consectário reconhecimento da ilicitude das provas por derivação, roga-se pela ilicitude das provas colhidas mediante violência e grave ameaça, meio reprovável e que merece maior rigor em seu tratamento, quanto mais praticadas por agentes do Estado, os quais deveriam zelar pela proteção dos bens jurídicos dos administrados e não violá-los, bem como das provas que dela derivaram, nos termos do art. 157, caput e § 1º do Código de Processo Penal;



    c) ad cautelam, na mais remota hipótese de o I. Tribunal Constitucional não defira os pedidos anteriores, pleiteia-se a nulidade da incursão no domicílio do paciente, no âmbito residencial e por equiparação também no âmbito comercial, quando praticado sem justo motivo; sem autorização por escrito ou por vídeo do Impetrante, reconhecendo a ilicitude das provas por derivação e na quebra de cadeia de custódia, ou no mínimo que se anule as provas ab initio do âmbito residencial;



    d) de forma cumulativa ou subsidiária aos itens acima, que seja concedida a ordem para que o paciente responda o processo em liberdade até o seu final, com a revogação imediata da prisão preventiva decretada, em paciente que jamais foi condenado por crime parecido, (doc. em anexo);



    e) Que seja concedida liberdade pela ausência de audiência de custódia realizada” (sic, fls. 24-25, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 713.603/SP. 



    A decisão de não conhecimento transitou em julgado em 25.4.2022, após a rejeição pelo Relator dos embargos declaratórios opostos pela defesa. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, enquanto tinha em depósito, para fins de tráfico, 1,060kg de maconha divididos em um tijolo e seiscentas e dezesseis porções, e 83,48g de cocaína, fracionados em cento e quatro pinos plásticos. 



    11. O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP (Ação Penal n. 1500837-75.2020.8.26.0617) rejeitou a preliminar de ilegalidade na obtenção das provas quando da prisão em flagrante do paciente, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. Tem-se na sentença condenatória:



    “1) Da violação de domicílio



    Em que pese o quanto dito pela defesa, de que a polícia militar não teria justo motivo de fundada suspeita para adentrar à adega/barbearia para vistoria do local, não há que se falar em inviolabilidade domiciliar. Como se apurou, os policiais abordaram o acusado em vista de seu comportamento suspeito em frente ao local, com suposto volume na cintura, volume assemelhado ao de uma arma de fogo. A ação da polícia restou voltada para proteção da coletividade, por existir fundada suspeita de que o acusado, aparentemente, estaria armado, podendo colocar em risco a vida das pessoas que estavam no estabelecimento comercial, entendendo por bem a abordagem. Ademais, conforme narrado por Guilherme, a polícia foi cautelosa ao realizar a vistoria, tendo pedido autorização para tanto, a qual foi concedida. 



    Ora, a dicção do inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, permite o ingresso em domicílio com permissão do morador, o que foi o caso, bem como em caso de flagrante delito, o que ocorreu, embora não pelo crime que os policiais inicialmente tinham em mente (porte de arma de fogo). Não houve qualquer vício quanto ao flagrante operado em desfavor dos acusados, tendo sido a ação policial lícita, conforme os ditames legais. 



    Além do mais, em que pese tenha sido atestada lesão corporal leve em Bruno a fls. 184-185, houve justificativa apresentada no ato, pois, ele teria dormido de bruços na rua. Certo que essa afirmativa é um tanto estranha, levando-se em conta que o acusado tinha uma casa plenamente habitável, porém, não há demais elementos que possam infirmar as falas dos milicianos, de modo que não há como atribuir a qualquer dos policiais militares a autoria das lesões suportadas pelo acusado, tendo Kelvin dito que os policiais não foram agressivos na abordagem, em que pese não ficado a todo instante ao lado de Bruno. Por isso, fica afastado o pedido de nulidade” (fl. 3, e-doc. 9).



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, para absolvê-lo da prática dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de corrupção ativa e para redimensionar as penas impostas pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Estes os fundamentos assentados pelo Relator, Desembargador Francisco Orlando, para afastar a alegação de nulidade da prova obtida quando da prisão em flagrante:



    “2) Violação de domicílio 



    Os policiais disseram na fase extrajudicial que viram Bruno na frente da adega/barbearia e suspeitaram do comportamento que ele adotou, pois assim que notou a aproximação da viatura ele ingressou rapidamente no estabelecimento. Como a região era conhecida como ponto de venda de drogas, resolveram realizar a abordagem. No estabelecimento estavam Bruno, o corréu e o menor, todos foram submetidos à busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado em poder de qualquer deles; portavam apenas os telefones celulares. Todavia, Bruno acabou admitindo o tráfico, indicou onde mantinha drogas e autorizou os policiais a ingressar no estabelecimento comercial e na residência dele. 



    Estabelecimento comercial, com exceção da parte fechada ao público, não é considerado domicílio para fins da proteção constitucional em questão. 



    Seja como for, Bruno estava desenvolvendo conduta tipificada como crime de tráfico de entorpecentes, de caráter permanente, deixando entrever que se encontrava em estado de flagrância, autorizador do ingresso policial na sua residência sem necessidade de prévia solicitação de mandado judicial. 



    A casa é asilo inviolável, todo cidadão tem de ter respeitada essa garantia constitucional, e não é qualquer situação que legitima o ingresso dos agentes estatais na residência alheia, sem o consentimento do morador, tanto que os abusos devem ser coibidos. A propósito do tema, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário representativo da controvérsia de nº 603616, dotado de repercussão geral, firmou a seguinte tese: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    E o Superior Tribunal de Justiça também tem se manifestado pela desnecessidade do mandado de busca para ingresso na residência, quando a autoridade visa coibir o tráfico de drogas, justamente pela natureza permanente do delito: (...)



    E no caso em exame havia justa causa para o ingresso na casa, conforme analisado anteriormente, porque o próprio acusado indicou seu endereço residencial e informou que no local havia mais drogas” (fls. 4-5, e-doc. 10). 



    13. O Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afastou a pretensa ilegalidade, ao examinar o Habeas Corpus n. 709.233/SP. Tem-se na fundamentação da decisão monocrática:



    “Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao Paciente. 



    É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. 



    Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do Paciente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. 



    Na espécie, colhe-se do v. acórdão hostilizado, verbis: (…)



    Transcrevo, por oportuno, trecho da r. sentença, verbis: (…)



    Como se observa dos excertos acima transcritos, os agentes policiais estariam a realizar patrulhamento, quando viram o ora Paciente em atitude suspeita na frente de uma adega/barbearia, o qual teria, supostamente, ingressado no referido local ao perceber os policiais; nesse sentido, os agentes de segurança pública teriam adentrando no estabelecimento e, tendo realizado abordagem pessoal, não encontraram nada de ilícito; todavia, foram encontradas drogas nas instalações do estabelecimento, bem como que foram informados pelo ora Paciente acerca da existência de droga em locais determinados, inclusive na sua residência, tendo sido, de fato, apreendido mais substância entorpecente, situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 



    No ponto, não verifico qualquer ilegalidade a autorizar a retificação da conclusão adotada pelo eg. Tribunal de origem, haja vista que o Paciente, sequer, foi abordado, inicialmente, em sua residência; pelo contrário, foi abordado quando ingressara em estabelecimento comercial situado em região conhecida como ponto de venda de drogas, sendo que, daí, a par das informações prestadas, os policiais teriam se dirigido a sua residência onde foram encontradas drogas, caracterizando o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu. 



    Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes desta Corte: (…)



    Oportuno ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que ‘O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2021). 



    Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso; (a partir das informações prestadas pelo Paciente, que já se encontrava na posse de substância entorpecente em estabelecimento comercial), com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, na posse de significativa quantidade de drogas; não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.



    Segue-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que ‘a decretação da prisão preventiva torna superada eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante’ (AgRg no RHC n. 137.120/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/2/2021). 



    Nesse sentido: (…)



    De mais a mais, está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário. 



    Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o impetrante de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. 



    Nesse sentido, acerca da inadequação da via eleita e revolvimento do material probante, os seguintes Precedentes dessa Corte Superior: (…)



    Esse também é o entendimento do col. Pretório Excelso, consoante os seguintes precedentes: (...)” (fls. 4-26, e-doc. 13). 



    14. Não há comprovação de ilicitude da prova com os elementos constantes deste habeas corpus. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo, portanto, legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são os julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão m